Tribunal: TJSP
Processo: 1013727-09.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Não demonstrado que se trata de risco coberto pelo seguro, é indevida a indenização securitária. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade processual concedida ao apelante.